Tribunal: TJBA
Processo: 8138718-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138718-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINE RODRIGUES SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Roqueline Rodrigues Soares dos Santos contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de MercadoPago.com Representações Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa e multa de 10% por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a inexistência de contratação que justificasse a inscrição em órgão de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se houve o dever de indenizar por danos morais; (iii) determinar se é cabível a exclusão da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade nas relações de consumo é objetiva, cabendo ao consumidor a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, enquanto ao fornecedor incumbe provar excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

As provas juntadas aos autos, incluindo documentos pessoais da autora, validação de cadastro com "selfie", utilização de serviços e entrega de produtos em seu endereço, comprovam a efetiva contratação, afastando a alegação de inexistência de débito.

Ausente a comprovação de inscrição indevida, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

Configurada a litigância de má-fé, pois a autora alterou a verdade dos fatos ao negar contratação devidamente comprovada, incidindo nas hipóteses previstas no art. 80, II e III, do CPC.

Devido o não provimento da apelação, procede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos que comprovem a contratação, utilização dos serviços e entrega no endereço do consumidor afasta a alegação de inexistência de débito e o dever de indenizar.

A alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação da respectiva multa.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11º, do CPC, suspendendo a exigibilidade, face a concessão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8138718-17.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante
, Roqueline Rodrigues Soares dos Santos,
e, como apelada,
Mercadopago.com Representações Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)